Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos, mormente pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que o proibia de manter contato por qualquer meio e de aproximar-se a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, descumpriu as medidas protetivas de urgência vigentes ao se dirigir à rua e às proximidades da residência da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.